Tribunal: TJDFT
Processo: 0705779-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705779-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Para os fins do disposto no art. 1.021, §2o, do CPC, intimem-se os agravados. Brasília, 29 de maio de 2020 02:04:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator